Tribunal: STF
Processo: HC 258522
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jackson Neves Soares, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 993135/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente, juntamente com outro corréu, foi condenado como incurso no art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 dias-multa. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo ministerial para condenar os réus também pelo delito de associação ao tráfico e afastar a minorante especial da Lei de Drogas, redimensionando a pena do paciente para 8 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 1.200 dias-multa. 



    Neste writ, a defesa alega ausência de comprovação do animus associativo entre os agentes. Afirma que na denúncia não há nenhuma referência ao dolo dos agentes de vincularem-se permanentemente e de forma estável com a finalidade de praticarem o delito de tráfico.



    Sustenta o preenchimento de todos os requisitos legais para o paciente ser beneficiado com o tráfico privilegiado. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a absolvição pelo delito de associação ao tráfico e, alternativamente, a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. A Corte estadual não conheceu do pleito revisional, entendendo que a condenação não contrasta a evidência dos autos e que a revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada para reexaminar fatos e provas já apreciados em sentença e instância revisora, e se há provas novas que justifiquem a inocência do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A revisão criminal não deve ser conhecida se busca tão somente o reexame de fatos e provas exaustivamente analisados na sentença e na apelação, a fim de desconstituir condenação definitiva. 5. A defesa não apresentou prova nova que pudesse inocentar o acusado, cuja condenação está amparada em conjunto probatório suficiente das práticas dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em decisão acobertada pela coisa julgada. 6. A legalidade da condenação já foi inclusive objeto de exame por esta Corte em habeas corpus anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar fatos e provas. 2. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico deve ser mantida quando amparada em conjunto probatório suficiente e na ausência de provas novas de inocência". (e-doc. 4, p. 259)  



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos. 



    A Corte estadual não conheceu do pleito revisional, conforme se extrai do seguinte trecho: 



    Em sede de revisão criminal, cumpre ao condenado o ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão, ou seja, no caso, de que a condenação contrasta a evidência dos autos. E não se desincumbido a contento desta tarefa, não conseguirá êxito em sua pretensão revisional (cfr., nesta linha, GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, Processo Penal, Revista dos Tribunais, 5ª edição, págs. 995/996). [...]Não obstante, do arcabouço probatório verifica-se que as reiteradas denúncias recebidas pelos policiais deram azo à minuciosa investigação policial. Durante campana, os agentes puderam constatar movimentações típicas de ponto de venda de drogas, inclusive, com a intercalação da comercialização espúria entre os réus. Tratava-se de um único imóvel, com duas casas de entradas independentes, cada residência ocupada por um dos acusados. Diante das fundadas suspeitas, os investigadores solicitaram mandado de busca e apreensão. De posse da ordem judicial, no dia dos fatos, os policiais realizaram buscas no imóvel denunciado e vigiado, encontrando na casa de Jackson dinheiro, em notas trocadas e variadas, e, no seu quintal, 25 porções individualizadas de cocaína, camufladas no relógio de luz, assim como, na residência de Davidson, igual número de eppendorfs, da mesma Na sequência, na posse de Davidson, foi substância e em idênticas embalagens. apreendida, ainda, elevada quantia monetária, também, em notas trocadas e variadas. Indagado, Jackson, nas duas fases da persecução penal, confirmou o envolvimento com o tráfico, buscando inocentar Davidson, já condenado, no passado, pela mesma prática ilícita. Em consonância, a testemunha Jaqueline, companheira de Davidson, não só admitiu aos policiais a existência de drogas em sua casa, como, também, indicou o exato local (e de difícil acesso: dentro de um cano da estante) em que se encontravam os estupefacientes, ratificando a traficância, praticada em comparsaria entre Jackson e Davidson, fato esse que foi suficientemente corroborado perante o Delegado de Polícia [...] Na realidade, na linha do que se explanou, existem elementos de prova na esteira das imputações. Mais especificamente, no tocante ao delito de associação para o tráfico, há dados a indicar que o peticionário e o corréu se juntaram para a prática do tráfico de drogas e que a união (conforme se depreende notadamente dos depoimentos dos policiais) tinha natureza perene, de sorte a provocar a incidência da norma prevista no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. Pelo que não há como se sustentar que a condenação aqui desafiada constitui uma deliberação em total descompasso com a prova; há dados probatórios que fazem da condenação uma decisão que não desborda de um quadro de razoabilidade. Com efeito, a presente revisão, nos termos em que vertida, busca um reexame de prova próprio do recurso de apelação traduz uma autêntica segunda apelação, o que não se afina com a natureza da ação revisional, que, como se viu, é limitada às específicas situações listadas na lei. 



    A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte e não merece reparo. 



    A revisão criminal não deve ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar fatos e provas, exaustivamente já apreciados na sentença e na própria instância revisora. Na hipótese, observa-se que a condenação pelo delito de associação ao tráfico está amparada em conjunto probatório suficiente (testemunhos judiciais e circunstâncias do próprio flagrante que indicam a reunião prévia e permanente na prática da traficância pelos agentes). 



    Ademais, a defesa não indicou prova nova para inocentar o acusado. Anote-se, também, que os temas trazidos pela defesa já foram inclusive objeto de exame por esta Corte, no julgamento do HC n. 901.817/SP, quando entendeu-se inexistir ilegalidade na condenação.



    Logo, não sendo manifestamente contrária a evidência dos autos a condenação dos réus e ausente indicação de novas provas de inocência (art. 621 do CPP), deve ser mantida a condenação amparada em prova suficiente das práticas criminosas e acobertada pelo manto da coisa julgada (AgRg no HC n. 918.622/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em , D Je de ; AgRg no AR Esp n.16/9/2024 18/9/2024 2.655.954/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em ,10/9/2024 D Je de 18/9/2024)”. (e-doc. 4, p. 262-264, grifei)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Ainda que superado esse óbice, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Além disso, as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos. Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Perfilham do mesmo entendimento:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Por último, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição do regime inicial da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente